Tribunal: TJBA
Processo: 8072253-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072253-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RODRYGO FERREIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRYGO FERREIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL NO PRAZO DO ART. 310 DO CPP. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE FORMAL DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.1.1

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
no qual se questiona a legalidade da prisão em flagrante de Washington Soares de Sousa, autuado em 16 de novembro de 2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta-se a ausência de controle judicial no prazo do art. 310 do CPP e a não realização de audiência de custódia, requerendo-se o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória. Em juízo de retratação, foi concedida liminar para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura, sobrevindo o julgamento definitivo do writ.

1.1.2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de deliberação judicial sobre a prisão em flagrante e a não realização de audiência de custódia no prazo legal configuram ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se, diante da gravidade concreta do fato imputado, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

1.1.3

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal consagra a liberdade como regra e admite a prisão cautelar apenas em caráter excepcional, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

4.

O art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de, no prazo legal, relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória, sob pena de afronta ao art. 5º, LXV, da CF/1988.

5.

A ausência de qualquer deliberação judicial sobre a prisão em flagrante e a não realização tempestiva de audiência de custódia configuram ilegalidade formal da custódia, por falta de controle jurisdicional imediato.

6.

A decisão monocrática que apenas determinou a futura realização de audiência de custódia revelou-se insuficiente para sanar a ilegalidade já consumada pela inércia do juízo de origem.

7.

O reconhecimento da ilegalidade formal da prisão impõe a concessão da ordem, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares adequadas e proporcionais, especialmente diante de fato que resultou em morte sob influência de álcool na direção de veículo automotor.

8.
A
s medidas cautelares impostas — comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar locais com consumo de álcool, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, recolhimento domiciliar noturno, suspensão da habilitação e da atividade de condução de veículo, e monitoração eletrônica — mostram-se necessárias e suficientes para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, reforçam a proporcionalidade da substituição da prisão por cautelares diversas.

10.

O descumprimento das medidas impostas autoriza a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva.

1.1.4

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem concedida. Liminar confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de controle judicial da prisão em flagrante e não realização de audiência de custódia por longo período de tempo configuram ilegalidade formal da custódia, impondo o relaxamento ou a substituição por medidas cautelares adequadas.

2.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando estas se revelam suficientes e proporcionais para resguardar a ordem pública, mesmo em crime de trânsito com resultado morte sob influência de álcool.

3.

O descumprimento das medidas cautelares impostas autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos da legislação processual penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; CTB, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072253-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RODRYGO FERREIRA PEREIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do relator.